Tribunal: TJMT
Processo: 0037655-41.2016.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0037655-41.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALBERTO VICENTE RESEGUE - CPF: 609.942.158-00 (EMBARGADO), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (ADVOGADO), MONICA DENTI MASSON RESEGUE - CPF: 022.949.208-80 (EMBARGADO), INTEGRAL ADMINISTRACAO DE BENS S/A - CNPJ: 12.605.300/0001-83 (EMBARGADO), G.W EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 16.983.568/0001-00 (EMBARGANTE), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), MARIA RITA SOARES CARVALHO - CPF: 994.840.301-06 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO UGEDA - CPF: 837.363.528-91 (ADVOGADO), ALBERTO VICENTE RESEGUE - CPF: 609.942.158-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MONICA DENTI MASSON RESEGUE - CPF: 022.949.208-80 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINA LUCIA DA SILVA CAMPOS - CPF: 569.722.881-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO POMPEO PAES DE CAMPOS - CPF: 064.958.181-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – CORREÇÃO – RECURSO ACOLHIDO.

O Art. 494, I, do CPC permite, de ofício ou por requerimento de uma das partes, que sejam feitas correções de erros materiais da decisão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por G.W EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA em face de acordão proferido em sede de apelação de n. 0037655-41.2016.8.11.0041 na “AÇÃO ORDINÁRIA ANULATÓRIA DE ADJUDICAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA” onde litiga com INTEGRAL ADMINISTRACAO DE BENS S/A perante a 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá – Mato Grosso.

Prolatado o acordão que consta sob ID. 75813464 o colegiado conheceu e proveu o recurso, vencido o relator no que tange a forma arbitrada.

Em apertada síntese, alega o embargante em seu recurso sob ID. 77468483 que na primeira sessão de julgamento, a E. 2a Câmara de Direito Privado, votou, à unanimidade, nos termos do voto do Relator, Des. Sebastião de Moraes Filho, pela reforma da sentença, a fim de adequar o valor da causa ao importe de R$901.526,42 (novecentos e um mil quinhentos e vinte e seis reais e quarenta e dois centavos). No entanto, houve divergência com relação à fixação dos honorários. A 2a vogal, Desa. Marilsen Andrade Addario, acompanhou a divergência, e por tal razão, houve a ampliação do colegiado, nos termos do artigo 942, do CPC. Em nova sessão, os demais convocados, também acompanharam a Desa. Clarice Claudino, com relação ao arbitramento da verba honorária sucumbencial em 10%. Nesse ponto, a fixação dos honorários sucumbenciais, o apelo restou provido, por maioria, nos termos do voto da 1a Vogal. No entanto, Excelência, a conclusão do acórdão não confere com a realidade contida nos votos, tendo sido expressamente consignado que a Segunda Câmara de Direito Privado, “Por maioria, proveram o recurso, nos termos do voto do Relator.” Já na ementa, o cenário da divergência foi escorreitamente exposto. Diante disso, em conformidade com a fundamentação precedente, visando a escorreita prestação jurisdicional, requer o provimento dos embargos de declaração, no sentido de ser aclarado a conclusão do acórdão, com relação ao voto divergente, condutor do julgamento no que tange à fixação dos honorários sucumbenciais em 10% sobre o novo valor da causa atualizado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conforme relatório retro, após a publicação do acórdão, por meio da qual houve desprovimento do recurso de apelação, vem o embargante suscitar erro material no tocante a multa consignada.

Sem maiores delongas, de fato, há ocorrência de erro material no acórdão embargado, entendendo-se que a argumentação coligida procede, mas não importa em modificação do julgamento.

O art. 494, do CPC permite, de ofício ou por requerimento de uma das partes, que sejam feitas correções de erros materiais da decisão.

O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que “o erro material, passível de ser corrigido de ofício, e não sujeito à preclusão, é o reconhecido primu ictu oculi, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito”. (STJ – 3a Turma – REsp 1151982/ES – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 23/10/2012, DJe 31/10/2012)

A jurisprudência não discrepa:

“ERRO MATERIAL VERIFICADO. CORREÇÃO QUE SE IMPÕE. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS EM CASOS ANÁLOGOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME. - O voto proferido na sessão de julgamento - por meio da verificação do áudio degravado - deve prevalecer sobre o consignado no corpo do acórdão e acostado aos autos físicos do processo, até porque foi aquele o publicado no Diário da Justiça e que, portanto, foi conhecido pelos litigantes e por terceiros; - Correta a decisão agravada, ao concluir pelo equívoco do valor indicado no presente Cumprimento de Sentença, reputando corretos os valores constantes da publicação do Acórdão já transitado em julgado. (TJ-SE, Agravo de Instrumento no 201800736522 (no único 0011267-69.2018.8.25.0000), 1a CÂMARA CÍVEL, Relator: Cezario Siqueira Neto, Julgado em 14/05/2019)

Tendo em vista o evidente erro material, corrige-se o resultado do julgamento para constar:

“Por maioria, proveram o recurso, vencido o relator no que tange a forma arbitrada dos honorários sucumbenciais.”

Assim, sanado o erro material.

Diante do exposto, ACOLHO os embargos de declaração para corrigir o erro material apontado, sem efeitos infringentes, na forma da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021